Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUES REPASSADOS A TERCEIRO. ENDOSSO EM BRANCO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. OPOSIÇÕES PESSOAIS DO EMITENTE AO PORTADOR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE (ART. 373, INCISO II, DO CPC). INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cheque é título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, razão pela qual o seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.
2. O endosso em branco tem como característica o fato de o endossatário/beneficiário não ser identificado, bastando que o endossante assine no verso do cheque, sem a indicação do destinatário, transformando, assim, a cártula em um título ao portador.
3. O endossatário pode cobrar o valor indicado nas cártulas, não sendo oponíveis as exceções pessoais ao portador de boa-fé, até porque o apelante pagou a pessoa diversa do credor do título.
4. O ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o embargante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
5. Apelo não provido.